Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-55.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-55.2024.8.14.0034

APELANTE: VALMIR PAULINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo em razão do consentimento da vítima para a aproximação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se o consentimento da vítima para a aproximação do réu, beneficiária de medida protetiva de urgência, afasta o dolo de desobediência e, consequentemente, a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de ausência de dolo merece acolhimento. O conjunto probatório, incluindo o reconhecimento na própria sentença e os depoimentos das partes, demonstra que a vítima mantinha contato com o apelante, fragilizando a percepção da ilicitude da aproximação e, por conseguinte, o dolo de desobedecer à ordem judicial.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade da conduta descrita no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por ausência de lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado.

5.

O comportamento permissivo da ofendida, ao normalizar a convivência, torna inexigível conduta diversa do agente e macula o elemento subjetivo do tipo, impondo a absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
O consentimento da vítima para a aproximação do réu, ainda que tácito, afasta o dolo específico de desobediência exigido pelo tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tornando a conduta atípica por ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado. A manutenção de contato e a normalização da convivência pela própria beneficiária da medida protetiva fragilizam o elemento subjetivo do crime e conduzem à absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2140598 MG 2024/0155350-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, j. 11/02/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, J. 22/08/2023, QUINTA TURMA, DJe 28/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. xx.

Belém,
26
de março

de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Valmir Paulino dos Santos
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA
, que o condenou à pena
e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

Consta da
denúncia
(ID 30714694) que nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024, na Travessa Sapucaia, Vila Santa Luzia, próximo à igreja em construção, no município de Nova Timboteua/PA, Valmir Paulino dos Santos teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Selma de Souza Silva, além de tê-la ameaçado de morte.

Segundo narrado pelo Ministério Público, a vítima possui medidas protetivas deferidas nos autos nº 0800557-79.2023.8.14.0034. Mesmo ciente da ordem judicial, no dia 29/01/2024 o acusado teria se dirigido à residência de Selma para conversar e, diante da recusa, passou a afirmar que mataria toda a família da ex-companheira caso ela comunicasse às autoridades que ele havia ido ao local. em razão dos fatos, a vítima registrou o boletim de ocorrência nº 00189/2024.100039-2.

Relata ainda a peça acusatória que, no dia 01/02/2024, o acusado foi novamente visto nas proximidades da residência da vítima, ingerindo bebida alcoólica e repetindo, em tom ameaçador, que “iria lhe pegar”, circunstância que levou Selma a acionar a polícia civil por mensagem enviada ao telefone funcional da delegacia de polícia de Nova Timboteua.

Após diligências, a equipe policial localizou o acusado consumindo bebida alcoólica em uma residência próxima ao local, sendo então conduzido à delegacia de polícia para adoção das providências cabíveis.

Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática dos delitos que lhe foram imputados.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso na sanção punitiva dos art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147, do CPB, na forma da Lei Maria da Penha.

Em ID 30714698, recebida a denúncia em 19/02/2024.

Em ID 30714746, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/09/2024;

Em ID 30714765, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2024;

Na
sentença
, ID 30714772, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o apelante do crime tipificado no art. 147, do CP e, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06

Em
razões recursais
, ID 30714787, a defesa requer a reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de dolo, sob o argumento de que o contato teria sido provocado e consentido pela ofendida, com envio de mensagens e encontros durante a vigência das medidas, citando prova documental (prints).

Em
contrarrazões
, ID 30714792, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 32994022, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO

A pretensão recursal cinge-se à absolvição do apelante do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com fundamento na tese de ausência de dolo por “contato consentido.

A materialidade do delito está comprovada pela existência de decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Processo nº 0800557-79.2023.8.14.0034), bem como pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos colhidos. A autoria, por sua vez, é confessada pelo réu, que admitiu ter ciência da medida e ter estado nas proximidades da residência da ofendida.

O ponto crucial da questão, como bem destacado pela Defesa, reside na análise do dolo de descumprir a ordem judicial. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha exige, para sua configuração, a vontade livre e consciente de desobedecer à decisão judicial. Não se trata de um crime de responsabilidade objetiva.

Da análise dos autos, emergem elementos que colocam em xeque a presença desse dolo específico. A própria sentença condenatória, em seu item 14, reconhece que "O comportamento da vítima em manter contato com o réu, lhe serve de atenuante já poderia imaginar estar isento do cumprimento da medida protetiva". Tal constatação, embora utilizada para atenuar a pena, possui força para impactar a própria tipicidade da conduta.

Com efeito, os depoimentos e as provas documentais indicam uma dinâmica relacional complexa e ambígua. A vítima, em seu depoimento (ID 30714764), afirma que antes do episódio que gerou a prisão, mantinha contato com o réu, ainda que por mensagens de "bom dia ou boa noite". O apelante, por sua vez, alega que os contatos eram recíprocos durante a vigência da medida, “que tem foto com ela, que bebia com ela”, o que é corroborado pelos documentos juntados pela Defesa (Ids 30714749 - 30714730).

Essa "normalização" da convivência, ainda que intermitente e marcada por conflitos, promovida ou consentida pela própria beneficiária da proteção, cria um cenário fático que enfraquece a percepção da ilicitude por parte do agente. Se a própria titular do bem jurídico tutelado (sua segurança e tranquilidade) sinaliza, por atos concretos, que a aproximação não é indesejada, a presunção do dolo de desobediência fica fragilizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade da conduta do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por ausência de lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART . 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA . ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAMERecurso especial interposto por H P DA S contra acórdão do TJMG, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e o condenou como incurso no art . 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob alegação de ausência de dolo, uma vez que a aproximação era consentida pela vítima, circunstância que torna o fato atípico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 . III. RAZÕES DE
DECIDIRA jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta. No caso em exame, ficou demonstrado que a vítima permitiu o contato e convivência com o réu, descaracterizando, assim, o delito de descumprimento de medida protetiva
.A decisão não exige reexame do conjunto fático-probatório, pois o contexto foi plenamente delimitado nas instâncias anteriores, sendo possível a análise em recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido. (STJ - REsp: 2140598 MG 2024/0155350-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (Grifei).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N . 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n . 11.340/2006.2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta
.3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019) .4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

No presente caso, o magistrado sentenciante reconheceu que o apelante "poderia imaginar estar isento do cumprimento da medida protetiva". Essa conclusão, extraída da prova dos autos, aponta para a ocorrência de um erro de proibição escusável ou, no mínimo, para a ausência do dolo direto de desobedecer, elemento indispensável à configuração do tipo penal.

Ainda que o réu estivesse ciente da proibição de se aproximar a menos de 50 metros, o comportamento permissivo e, por vezes, ativo da vítima em manter o contato, turvou a clareza da norma de proibição para o agente, tornando inexigível, nas circunstâncias, conduta diversa.

Portanto, diante da fragilidade do elemento subjetivo, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Restando prejudicada, portanto, o pedido para que a pena seja reduzida ao mínimo legal.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
26

de março

de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/03/2026